Tribunal: STF
Processo: RHC 268183
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Natanael Mendonça da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.045.406/PI (evento 31).

O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 2º, caput, c/c §4°, inciso IV, e §3º da Lei 12.850/13 arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 8).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a constrição cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao recorrente. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (evento 35).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 31):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 
1. Ausente a impugnação concreta do fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 31):

“O agravo regimental não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ, cuja redação é a seguinte: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
Na decisão monocrática, o indeferimento liminar do habeas corpus assentou, de modo claro, que: a) foi apontado como autoridade coatora o juízo de primeiro grau; e b) supressão de instância (fl. 89). O recorrente, entretanto, limitou-se a defender genericamente o cabimento do agravo em habeas corpus. 
Com efeito, a ausência de ataque direto e específico a tais fundamentos impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182/STJ. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Presente o contexto, registro que as teses defensivas pertinentes ao regime prisional do recorrente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente